Tribunal: TCU
Processo: 029.499/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10838/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada por Breda Transportes e Serviços S.A., nos termos do art. 237, VII, do RITCU e, por analogia, do art. 87, § 2o, da Lei no 13.303, de 2016, sobre os indícios de irregularidade na Licitação 7003167102 promovida pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) para a subsequente contratação dos serviços de transporte coletivo de pessoas através de ônibus, micro-ônibus e van (Peça 36, p. 2); Considerando que a ora representante alegou, em suma, a subsistência das seguintes falhas: (a) as cooperativas não reuniriam condições de prestar o serviço previsto na referida licitação, por não possuírem estrutura apropriada; (b) as decisões do Superior Tribunal de Justiça e do TCU, por meio aí da Súmula n.o 281 do TCU, permitiriam a restrição à participação e à prestação de serviço pelas cooperativas; (c) somente as entidades tipicamente empresariais dotadas de estruturas rígidas de divisão de tarefas poderiam prestar o serviço de transporte coletivo, em atendimento, inclusive, à Lei no 12.587 (Lei da Mobilidade Urbana), de 2012; Considerando que, após a análise do feito, a Selog destacou que a ora representante teria apresentado apenas a sua argumentação genérica sobre a impossibilidade de participação das cooperativas na Licitação 7003167102, sem caracterizar as condições de ocorrência da subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, da pessoalidade, da onerosidade e da habitualidade, como fixado pela Sumula no 281 do TCU; Considerando que a unidade técnica assinalou que o aludido serviço de prestação de transporte previsto na referida licitação não estaria enquadrado no termo de conciliação judicial celebrado entre a União e o Ministério Público do Trabalho, em 5/6/2003, com o subjacente comprometimento pela não contratação de trabalhadores por meio de cooperativas para os serviços demandantes de execução em estado de subordinação (Peça 36, p. 62-66); Considerando, ainda, que a exigência prevista no art. 11 da Lei no 12.587, de 2012, atingiria todos os tipos de transporte coletivo e, inclusive, os transportes disponibilizados pelas cooperativas, não resultando em empecilho à contratação das cooperativas a partir do aludido certame; Considerando que, à Peça 37, a ora representante teria manifestado a sua desistência da presente representação, por reconhecer o regular processamento da Licitação 7003167102, mas essa desistência não resultaria no eventual arquivamento do presente feito, até porque esta representação estaria submetida ao princípio processual do impulso oficial; Consideração, enfim, que a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, com o consequente indeferimento da referida cautelar suspensiva e o arquivamento do feito, devendo o TCU assinalar, contudo, o subjacante prejuízo sobre a referida cautelar suspensiva diante da improcedência da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o suscitado pedido de cautelar suspensiva, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 029.499/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Breda Transportes e Serviços S.A. (CNPJ 05.160.935/0001-59). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Antônio Araldo Ferraz Dal Pozzo (OAB/SP 123.916), entre outros, representando a Breda Transportes e Serviços S.A. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante e à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.